Tribunal: TJSP
Processo: 1007761-22.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO CAUSADA EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À RÉ. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA ÀS SANÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 81, DO CPC. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS QUANDO DA

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO CAUSADA EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À RÉ. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA ÀS SANÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 81, DO CPC. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS QUANDO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER ARGUMENTO A JUSTIFICAR A CONDUTA. PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 80, II E 81 DO CPC BEM CONFIGURADOS. MONTANTE ARBITRADO, PORÉM, QUE COMPORTA READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.